Tribunal: TJDFT
Processo: 0747971-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747971-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CARVALHO DA COSTA TELES AGRAVADO: DIRETOR DA FACULDADE DE BIOMEDICINA DA UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP (ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DEBORAH CARVALHO DA COSTA TELES contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n. 0714211-70.2020.8.07.0020 impetrado contra o DIRETOR DA FACULDADE DE BIOMEDICINA DA UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP, que indeferiu a liminar postulada. Relata que é estudante de Biomedicina na referida instituição e a autoridade apontada coatora indeferiu seu pedido de antecipação da colação de grau, com fulcro na Lei n. 14.040/2020, por equiparação de seu curso aos outros cursos da área da saúde, contemplados na referida norma. Alega que já completou 75% do estágio obrigatório, bem como a carga horária exigida para sua formatura pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC em todas as disciplinas e em número geral de horas-aula. Sustenta o desacerto do ato ora agravado, alegando que o curso de Biomedicina, apesar de não figurar expressamente no rol dos cursos contemplados na Lei n. 14.040/2020, deve gozar de paridade com os demais cursos da área da saúde, pela sua relevância e pela importância da atividade desenvolvida pelos profissionais da área, principalmente nos tempos de pandemia de covid-19 que o mundo está vivendo. Ressalta que apresentou em sua petição inicial pontos relevantes acerca da profissão de Biomédico, prevista nas Lei 6.684 de 3 de setembro de 1979, bem como no Decreto no 88.439, de 28 de junho de 1983 que regulamenta a mencionada lei, de conformidade com a alteração estabelecida pela Lei no 7.017, de 30 de agosto de 1982, que prevê nos artigos 4o e 5o as atribuições desse profissional da saúde e descreve a competência do profissional Biomédico, onde pode-se observar o quão indispensável é tal profissional na área da saúde. Destaca, ainda, a Resolução no 78/2002, do Conselho Federal de Biomedicina, que fixou as áreas de atuação do profissional Biomédico, listando-as. Enfatiza a vasta área de atuação e a importância desse profissional na área da saúde como um todo, defendendo a relevância desse profissional nos aspectos ligados ao diagnóstico, estudo e combate ao vírus covid-19, mencionando, ainda, julgado do STF, que decidiu que os profissionais de Biomedicina poderão realizar análises clínico-laboratoriais, até mesmo assinando laudos, enquanto o currículo da especialidade contiver as disciplinas que o autorizam essas atividades (vide Rp 1256/DF, DJ 19-12-1985). Entende que a profissão deve fazer parte dos cursos aos quais são aplicadas as disposições da Lei 14.040/20, por equiparação aos outros cursos da área da saúde, demonstrando que há uma identidade entre os campos de atuação do farmacêutico e o biomédico nas áreas de Análises Clínicas, Microbiologia, Imunologia, Hematologia, Bioquímica, Parasitologia e Análises Bromatológicas. Argumenta que a analogia consiste em um método de interpretação jurídica utilizado quando, diante da ausência de previsão específica em lei, aplica-se uma disposição legal que regula casos idênticos, semelhantes, ao da controvérsia. Aponta que, na seara dos concursos públicos, é discutido o assunto sobre a paridade entre o profissional Farmacêutico com especialização em análises clínicas e o Biomédico com especialização em análises clínicas, posicionando-se este tribunal no sentido de que se o cargo demandar as mesmas atribuições legais exercidas pelos profissionais Biomédicos, não há justo motivo para a inclusão do Farmacêutico Bioquímico e exclusão do Biomédico, conforme acórdãos que colaciona. Ressalta os preenchimentos dos requisitos da Lei n. 14.040/2020, bem como a necessidade urgente de colar grau para juntar-se a seu companheiro, que é militar do Exército Brasileiro, lotado na cidade de Pelotas/RS, reduzindo as despesas da família na manutenção de duas casas e permitindo que a agravante possa, na referida cidade, iniciar sua vida profissional e contribuir com a sociedade em um momento tão delicado para o mundo inteiro. Assevera que, mesmo o calendário da IES designando o final do semestre em 22/12/20, a efetiva cerimônia de colação de grau deverá acontecer, sendo otimista, em meados de março de 2021 e até lá, a Agravante e seu companheiro não terão outro remédio que não continuar separados e sustentando as despesas de casas, desnecessariamente. Defende ser igualmente equivocado o entendimento do juízo a quo de que a necessidade suscitada pela Agravante não teria pertinência com a finalidade da Lei 14.040/20, haja vista que a referida lei serve para reforçar a quantidade de profissionais no país e tem caráter excepcional, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública e não condiciona nem impõe a antecipação da colação de grau exclusivamente para atuação dos novos profissionais nas ações de combate à pandemia de covid-19. Ao final, requer a concessão de tutela recursal antecipada para que seja ordenado à autoridade coatora ou seu representante que em 48h proceda à colação de grau da agravante, em gabinete ou qualquer outro local adequado a esse fim. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela requerida. Recurso isento de preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 1.015, XIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que conceder ou denegar a liminar em mandado de segurança. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo estreito de delibação, verifica-se de forma clara que a agravante busca obter, liminarmente, provimento jurisdicional satisfativo, esgotando a discussão de mérito do writ. Notoriamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. A disciplina contida no art. 7o da referida norma prevê a possibilidade de suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado por meio de liminar diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na hipótese, tenho que os argumentos deduzidos na peça recursal não evidenciam a presença da relevância da fundamentação, eis que a agravante pretende seja aplicada em seu favor legislação direcionada a outros profissionais da área de saúde, a fim de antecipar a colação de grau de seu curso superior que já finda no próximo mês. Nesse descortino, não vislumbro abuso de poder por parte do Diretor da instituição de ensino ao indeferir o pedido de colação de grau antecipada, agindo de acordo com a norma positivada no art. 5o, II, da Constituição Federal. Ademais, as questões econômicas que foram colocadas não se mostram, igualmente, relevantes, eis que a agravante menciona viver de favor na casa do tio, não se denotando da narrativa nem da prova colacionada a alegada despesa na manutenção de duas residências. Destarte, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado a ensejar, in limine litis, a determinação de que seja realizada a colação de grau da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 10 de novembro de 2020 16:21:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator